Tribunal: TJDFT
Processo: 0748792-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA 7a VARA CRIMINAL E 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA. SUPOSTO DELITO DE ESTELIONATO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA EM PREJUÍZO ALHEIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com as provas colhidas no caderno processual, há indícios de que o indiciado, se utilizando de meio fraudulento e mantendo a vítima em erro, obteve para si vantagem indevida em prejuízo alheio, o que evidencia a prática do delito de estelionato (art. 171, caput do Código Penal).
2. Verificado que o delito apurado possui pena máxima equivalente a 5 (cinco) anos de reclusão, a competência para processar e julgar o feito deve ser fixada perante a vara criminal.

3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília (Suscitado).